Tribunal: TJBA
Processo: 0005466-67.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005466-67.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: DALVACI CAVALCANTE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Servidor Público. Município de Jussara. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e o condenou ao pagamento dos vencimentos relativos ao mês de dezembro de 2012, gratificação natalina referente ao ano de 2012, e à implementação do adicional por tempo de serviço. Mérito. O Município não se desincumbiu do Ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o Direito do apelado, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC), não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão do crédito perseguido. No que se refere á correção monetária e juros de mora encontra-se de acordo com a emenda constitucional n.º 113/2021. No que se refere ao adicional por tempo de serviço, igualmente não merece acolhimento a tese recursal. No caso em tela, a servidora possui vínculo com a municipalidade através de concurso público e comprovou que labora para o ente desde 1992, tendo adquirido direito a 4 (quatro) quinquênios até a data de propositura da presente ação, nos termos da legislação municipal. A Lei Municipal, juntada aos autos, que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do Município de Jussara, prevê expressamente em seu art. 69 a concessão de adicional por quinquênio de efetivo exercício, correspondente a 5% do vencimento do cargo efetivo, até o limite de sete quinquênios. De mais a mais, de ofício, determina-se a adequação em relação aos honorários sucumbenciais, conforme o disposto no artigo 85, § 4º, I, do CPC, em face da iliquidez da sentença Apelo improvido.